Tribunal: TJBA
Processo: 8001748-53.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001748-53.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LIEDE ARAGAO PIRES e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2)

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO. INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 421 DO STJ.
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BRUMADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer objetivando compelir o Município de Brumado e o Estado da Bahia a viabilizarem a realização de exame médico por paciente portadora de Lesões Subepiteliais em Antro Gástrico. O magistrado
a quo
julgou procedente a demanda, condenando apenas a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado, ponto sobre o qual repousam as insurgências recursais.

II. De acordo com o enunciado n. 421 da Súmula do STJ, “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante, por seu turno, reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios.

III. Nestas circunstâncias, revela-se acertada, em parte, a sentença que condenou apenas o Município de Brumado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.

IV. Porém, não se afigura justo ou razoável que a Súmula nº 421 do STJ, que isenta o ente estatal do pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, acarrete na obrigação de que outro sucumbente, no caso o Município de Brumado, tenha que arcar com a integralidade da verba honorária.

V. Sendo assim, nega-se provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia e dá-se provimento parcial ao recurso interposto pelo Município de Brumado, apenas para determinar que a verba honorária fixada na sentença seja rateada entre os sucumbentes, nos moldes do art. 87, §1º do CPC, ficando o Estado da Bahia isento do pagamento, com base na Súmula nº 421 do STJ.

VI.
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BRUMADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível n°
8000233-51.2017.8.05.0032
, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Sucessões, Família, Registros Públicos e Fazenda Pública da Comarca de Brumado, em que figuram simultaneamente como Apelantes a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE BRUMADO,
e, como Apelados, respectivamente, o
ESTADO DA BAHIA
e
LIEDE ARAGÃO PIRES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BRUMADO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de e 2020.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA